Tribunal: TJDFT
Processo: 0730702-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS (GILMAR E MARCOS). CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DO TESTEMUNHO POLICIAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS MANTIDA. REGIMES PRISIONAIS ADEQUADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO RÉU GILMAR CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU MARCOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Carece o réu GILMAR de interesse recursal ao pleitear, em seu apelo, a imposição do regime prisional aberto, a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, bem ainda o afastamento da condenação por danos materiais/morais à vítima. Na sentença, não houve condenação em reparação de danos e as demais providências já foram deferidas em seu favor.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, pelo robusto acervo probatório, mormente pelo depoimento da testemunha policial em juízo, não há falar em absolvição por ausência de provas, nem em desclassificação da conduta para receptação culposa.
3. O princípio da insignificância, no crime de furto, somente tem incidência quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso, em que pese o valor inexpressivo da res furtiva, os réus agiram em concurso de pessoas. Além disso, MARCOS é reincidente e GILMAR, portador de maus antecedentes.
4. O depoimento do policial responsável pelo flagrante e ouvido em Juízo possui especial valor probatório, especialmente quando é harmônico com os demais elementos de prova constituídos nos autos.
5. Pequenas contradições entre a versão apresentada na fase inquisitorial e a externada em juízo pela testemunha não comprometem o conjunto probatório quando a essência da narrativa é mantida e as incongruências se limitam a questões marginais e justificáveis pelo transcurso do tempo.
6. Os maus antecedentes justificam a exasperação da pena-base.
7. A pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal, portanto se cuida de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Para a fixação dos dias-multa deve ser observado o preceito secundário, utilizando-se os mesmos critérios para a fixação da pena corporal. Desse modo, a hipossuficiência do acusado não determina o decote da pena de multa.
8. A concessão da justiça gratuita e a isenção de custas se tratam de matéria pertinente ao Juízo das execuções penais, a quem incumbirá a análise dos pleitos, após avaliação do estado de miserabilidade do condenado.
9. Recurso de GILMAR conhecido parcialmente e desprovido; recurso de MARCOS conhecido e desprovido.